Tribunal: TCU
Processo: 003.805/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8329/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o, 2o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, os atos de Waldemar Ventura de Lima, Cleonides Martins de Oliveira, Octavio Martins da Silva, Walmir Jose da Costa e Claurysa Ribeiro da Silveira, excluir por duplicidade os atos de aposentadoria de Marcelino Aparicio de Paula, Sonia Claudia Facchin Ribeiro e Walter Rade e considerar legal, para fins de registro, os atos de Lizabeth de Fatima Daibert e Paulo Roberto Bernardes Alves, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.805/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claurysa Ribeiro da Silveira (XXX.016.786-XX); Cleonides Martins de Oliveira (XXX.313.918-XX); Elizabeth de Fatima Daibert (XXX.721.376-XX); Marcelino Aparicio de Paula (XXX.394.386-XX); Octavio Martins da Silva (XXX.478.748-XX); Paulo Roberto Bernardes Alves (XXX.970.398-XX); Sonia Claudia Facchin Ribeiro (XXX.671.976-XX); Waldemar Ventura de Lima (XXX.410.651-XX); Walmir Jose da Costa (XXX.407.271-XX); Walter Rade (XXX.002.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.